Tribunal: TJSP
Processo: 0017646-42.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017646-42.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante SANDRA
MARIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.837/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 0017646-42.2018.8.26.0309
Apelante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Interessada: Sandra Maria dos Santos
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Pretensão
de
arbitramento. Impossibilidade. Autor é patrocinado pela
Defensoria Pública. Inteligência da Súmula 421 do Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de incidente de cumprimento de
sentença apresentado nos autos da ação ordinária ajuizada por
SANDRA MARIA DOS SANTOS em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO objetivando o fornecimento do
medicamento Saxenda e os insumos necessários, conforme
sentença proferida no processo principal.
A r. sentença de fls. 168 extinguiu a execução,
ante o cumprimento da obrigação. Deixou de condenar a
executada
em
honorários
advocatícios,
em
atenção
ao
entendimento da Súmula no. 421, do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Inconformada, apela a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo (fls. 175-180), pleiteando a reforma do
decisum. Sustenta a necessidade de condenação da Fazenda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado a pagar honorários advocatícios.
O recurso foi processado, sobrevindo as
contrarrazões (fls. 190-197).
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Ressalte-se que a questão já foi apreciada no
recurso de apelação interposto na ação principal, autos no.
1009960-79.2018.8.26.0309,
no
qual
foi
interposto
recurso
extraordinário, pendente de apreciação.
No
que
diz
respeito
à
condenação
ao
pagamento da verba honorária, é oportuno ponderar que a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que patrocina o autor,
embora goze de autonomia funcional e administrativa (artigo 7o,
“caput”, da Lei Complementar no 988/06), tem como uma das
fontes de sua receita as “dotações orçamentárias e os créditos
adicionais originários do Tesouro do Estado” (artigo 8o, inciso I, da Lei
Complementar no 988/06).
Nesse sentido, em caso de provimento da
apelação, os honorários fixados seriam pagos pelo Estado em
favor dele próprio, o que caracterizaria confusão entre credor e
devedor, de modo a extinguir a obrigação, à luz do artigo 381 do
Código Civil.
Sobre o assunto ensina Sílvio Venosa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Na obrigação, é essencial a existência de dois polos, um
credor do lado ativo e um devedor do lado passivo. Ninguém
pode ser credor ou devedor de si mesmo. Quando, por fatores
externos à vontade das partes, as características de credor e
devedor se fundem, se confundem na mesma pessoa, há
impossibilidade lógica de sobrevivência da obrigação. Não é
possível
a
convivência
de
duas
situações
jurídicas
contrapostas. A confusão não requer manifestação de
vontade” (Código Civil Interpretado, São Paulo: Atlas,
2010, p. 385).
Na mesma linha de entendimento:
“A dívida, pela confusão, desaparece, tanto economicamente
como juridicamente. Não importa se já está vencida, ou não.
A reunião na mesma pessoa tem a consequência de fazer no
presente o que vem, vencido, do passo e o que se vai vencer no
futuro. A extinção do crédito e da dívida é automática. Não
há qualquer efeito que se possa assimilar a direito expectativo
ou a direito formativo extintivo, como há na compensação;
salvo se ao suporte fático é necessário algum elemento, como
registro ou a tradição, mas, ainda aí, não se requer
propriamente exercício de qualquer direito que faça operar-se
a extinção” (Pontes de Miranda, Tratado de Direito
Privado,
atualizador:
Vilson
Rodrigues
Alves,
Bookseller, 2003, Tomo XXV, p. 65).
Essa é a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, exposta claramente em sede de recurso repetitivo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART.
543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381
(CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as
qualidades de credor e devedor.
2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e
expressa previsão legal extingue-se a obrigação.
3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta
Corte tem assentado o entendimento de que não são
devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública
quando atua contra a pessoa jurídica de direito público
da qual é parte integrante.
4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao
recebimento dos honorários advocatícios se a atuação
se dá em face de ente federativo diverso, como, por
exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua
contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à
sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à
Resolução no 8/2008-STJ”.
(REsp no 1.108.013/RJ, Corte Especial, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, j. em 03.06.2009).
À vista da matéria, a questão já se encontra
sumulada, conforme se verifica do teor da súmula 421, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público à qual pertença”.
E não é outro o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça, que assim se pronunciou em recentes
julgados:
“APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Dispensação de Sunitinibe e Pregabalina, para
tratamento de neoplasia de rim. Sentença de extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do processo em razão do falecimento da autora, sem
condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
RESTRITA
AOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
Ausência
de
condenação ao pagamento de honorários advocatícios
na sentença, o que deve ser mantido. Descabimento de
condenação do Estado ao pagamento de honorários à
Defensoria Pública. Súmula 421 do A. STJ e precedentes
desta Corte. Recursos públicos da Defensoria que têm a
mesma origem daqueles do Estado de São Paulo,
acarretando a confusão entre credor e devedor, nos
termos do artigo 381 do Código Civil. APELO
DESPROVIDO.”
(Apelação Cível 1006414-60.2019.8.26.0477; Relator (a):
Flora Maria Nesi Tossi Silva; Data do Julgamento:
10/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
DIREITO
À
SAÚDE.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
NÃO
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO
E
A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CAMPINAS. HONORÁRIOS. Defensoria Pública que
patrocinou ação em defesa dos interesses da autora
atuando contra a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e Prefeitura Municipal de Campinas. Aplicação
da Súmula 421 do STJ. Confusão. De rigor a não
condenação da Fazenda Estadual na obrigação de
pagar
honorários
advocatícios.
Honorários
advocatícios que devem ser fixados em relação ao
Município
de
Campinas.
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação Cível 1033807-50.2017.8.26.0114; Relator (a):
Camargo Pereira; Data do Julgamento: 01/12/2020;
Data de Registro: 01/12/2020)
Não se desconhece que foi reconhecida a
existência de repercussão geral sobre o tema no RE 1140005, Rel.
Ministro Roberto Barroso. Porém, a questão ainda não foi
apreciada pelo C. Supremo Tribunal Federal, prevalecendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, a Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça acima
transcrita.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator